Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-16.2019.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000367-16.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERAOESTE USINAS ELETRICAS DO OESTE S.A. - CNPJ: 04.797.407/0001-42 (APELANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PAULISTA LTDA - CNPJ: 11.664.413/0001-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RÉU REVEL – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO REQUERIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS
PRO RATA
– DESCABIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A PARTE AUTORA – NENHUM ADVOGADO ATUOU NOS AUTOS EM DEFESA DO REQUERIDO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há disposição legal que inviabilize condenação dos ônus processuais por sucumbência recíproca, mesmo que o réu seja revel e não tenha constituído advogado.

No caso, a parte autora sucumbiu em um (reparação por danos morais) dos dois pedidos aviados (reparação por danos materiais e morais), o que determina a sucumbência recíproca, com ônus
pro rata
às partes, em relação as despesas processuais, na forma do art. 86 do CPC.

No entanto, é descabida a fixação de honorários, mesmo em caso de sucumbência recíproca, pois o réu é revel e não constituiu advogado nos autos, importando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em enriquecimento sem causa, posto que nenhum advogado atuou no processo na fase de conhecimento defendendo o polo passivo.

Manutenção da sucumbência recíproca nas custas, a serem arcadas
pro rata
(art. 86 do CPC). Escorreita fixação dos honorários advocatícios em favor da parte autora em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2° do CPC). Descabimento da fixação dos honorários em favor da parte requerida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERAOESTE USINAS ELETRICAS DO OESTE S.A.

(ID. 146743377)
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT (IDs. 146743354 e 146743371),
Dr.
Alcindo Peres da Rosa
, lançada nos autos da ação regressiva de danos c/c danos morais, ajuizada pela apelante em desfavor da apelada
CONSTRUTORA PAULISTA LTDA – ME
, na qual a requerida foi condenada a pagar à requerente o importe de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) devidos a partir da citação e correção.

Nos consectários sucumbenciais, o juízo
a quo
assim decidiu:

“considerando que os pedidos contidos na exordial foram parcialmente providos, necessário é o reconhecimento de sucumbência recíproca das partes. Assim, condeno a parte autora, bem como a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, a qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Novo Código de Processo Civil, sendo que cada parte responderá com 10% (dez por cento) do valor da condenação”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante, em breve síntese, argumenta ser descabida a fixação de honorários em favor da parte requerida, a qual é revel e não constituiu advogado nos autos em sua defesa, bem como sustenta ter sucumbido em parte mínima do pedido (indenização por danos morais), o que determinaria o afastamento da sucumbência recíproca.

Pede seja o recurso
“conhecido e provido para reformar a sentença, retirando a condenação em honorários advocatícios de forma recíproca, considerando a ausência de advogado pela Apelada, bem como a sucumbência em parte mínima, sendo condenada apenas a Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais”.

Guia e comprovante de recolhimento do preparo recursal coligidos nos IDs. 146743378 e 146743378.

Certidão de tempestividade do recurso no ID. 146743379.

A parte requerida é revel (art. 346 CPC) e não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, com o presente recurso a autora pretende unicamente afastar sua condenação na verba honorária, por entender ser descabida a fixação de honorários em favor da parte requerida, a qual é revel e não constituiu advogado nos autos em sua defesa, bem como por entender ter sucumbido em parte mínima do pedido (indenização por danos morais), o que determinaria o afastamento da sucumbência recíproca.

A irresignação recursal merece proceder em parte.

Pois bem.

No que atine aos consectários processuais, não há disposição legal que inviabilize condenação dos ônus processuais por sucumbência recíproca, mesmo que o réu seja revel e não tenha constituído advogado.

No caso, a parte autora sucumbiu em um (reparação por danos morais) dos dois pedidos aviados (reparação por danos materiais e morais), o que determina a sucumbência recíproca, com ônus
pro rata
as partes, em relação as despesas processuais, na forma do art. 86 do CPC, devendo ser mantida a sentença no tocante.

De outra feita, observa-se do caderno processual que não houve a habilitação e atuação de advogado em favor da parte requerida, ora apelada.

Neste contexto, verifica-se descabida a fixação de honorários em favor da parte requerida, mesmo em caso de sucumbência recíproca, pois o réu é revel e não constituiu advogado nos autos, importando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em enriquecimento sem causa, posto que nenhum advogado atuou no processo defendendo o polo passivo.

A esse respeito, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante, que conta com a mesma linha de raciocínio no que se refere à impossibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência em favor de parte revel e que não habilitou e constituiu advogado:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL VITORIOSO. DESCABIMENTO. 1.
Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado.
2. Recurso Especial não provido.”
(STJ – REsp: 1403155 SP 2013/0303467-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data da Publicação: DJe 23/11/2018)

Deste modo, impõe-se a manutenção da sucumbência recíproca nas custas, a serem arcadas
pro rata
(art. 86 do CPC), sendo descabida a fixação dos honorários em favor da parte requerida, posto que nenhum advogado foi constituído nos autos e atuou em sua defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ARBITRAMENTO. I.
Tratando-se de sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e demais despesas processuais, assim como com honorários advocatícios de sucumbência. II. Quando a parte requerida é revel e também não constituiu e habilitou advogado nos autos, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor desta, ainda que observada a sucumbência recíproca.
Precedente do STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 00008687820188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/10/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/10/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença exarada, apenas para afastar a fixação dos honorários em favor da parte requerida, pois nenhum advogado foi constituído e atuou em seu favor no feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023